Tribunal: TJMT
Processo: 0002686-25.2017.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002686-25.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HARI LOHMANN - CPF: 344.723.981-68 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE –
VALOR QUE SE MOSTRA COMO DESPROPORICIONAL OU EXORBITANTE –
PENÚRIA ECONÔMICA DO RÉU EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EQUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO APRESENTADA A FIM DE NÃO SE TORNAR A PRESTEZA, ÍNFIMA, IRRISÓRIA OU EXTREMAMENTE DIFICULTOSA AO APENADO
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO –
RECURSO PROVIDO

Registra-se que
se a pena privativa de liberdade substituída pela sanção alternativa ficou no patamar mínimo refletindo a culpabilidade do agente, a pena restritiva de direitos deve seguir a mesma culpabilidade, não se justificando a fixação da reprimenda em patamar mais elevado.

Ademais, não constando nos autos qualquer elemento que comprove a condição financeira do apelante, tampouco a justificativa utilizada pelo magistrado singular para aferir o valor elevado, imperioso a redução do valor da prestação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0002686-25.2015.8.11.0086 (código 103888),
originária da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, na qual
Hari Lohmann
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, a prestação pecuniária no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos vigentes na época dos fatos e a prestação de serviço à comunidade ou entidade.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 31581464). Em suas razões, requer a reforma da r. sentença, para que seja reduzida a pena pecuniária, visto que o acusado é pessoa hipossuficiente.

Em sede de contrarrazões (Id. 31581466), o Ministério Público
manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão do juízo
a quo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal extraído dos autos da ação penal nº 0002686-25.2015.8.11.0086 (código 103888),
originária da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, na qual
Hari Lohmann
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, a prestação pecuniária no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos vigentes na época dos fatos e a prestação de serviço à comunidade ou entidade.

Emerge da exordial acusatória:

“(...)
Emerge do procedimento investigativo que, no dia 22 de abril de 2017, por volta das 17h00min, na rodovia MT 235, Zona Rural, em Santa Rita do Trivelato, nesta comarca de Nova Mutum/MT, HARI LOHMANN, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, portou e transportou, 1 (uma) espingarda, marca Boita, calibre .36, n. 897789 e 04 (quatro) munições intactas e do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que, na data encimada, a guarnição realizavam rondas pela rodovia, quando avistou o increpado conduzindo sua motocicleta, portando uma sacola suspeita.

Diante disso, os milicianos realizaram a abordagem e constataram que o indiciado transportava, no interior da sacola, a arma de fogo supramencionada.

Ademais, o Auto de Exame de fl. 15, atestou a eficiência da arma de fogo apreendida (...)”

Nas razões pleiteia
a reforma da r. sentença, para que seja reduzida a pena pecuniária, visto que o acusado é pessoa hipossuficiente.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)Passo à dosagem da pena:

O crime previsto pelo artigo 14 da Lei 10826/03 prevê pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

A culpabilidade do agente é a normal para o tipo.

Não há que se falar em antecedentes criminais.

Sem elementos nos autos sobre a sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime não restaram demonstrados.

As consequências e circunstâncias não guardam especificações capazes de influir na aplicação da pena.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação do delito a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão.

Reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, mas deixo de realizar qualquer diminuição da pena, visto que já fixada no ́mínimo legal.

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em de definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Considerando que a pena cumulativa de multa deve guardar estreita proporção com a pena corporal aplicada, a estabeleço em 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face de não haver nos autos nada que indique que a situação financeira do acusado possa suportar condenação maior.

Para o cumprimento da pena estabeleço ao condenado o regime inicial ABERTO, nos termos do artigo 33, §§1º e 2º, c do CP.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, uma consistente na prestação pecuniária no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos vigentes na época do fato, a ser destinada à instituição assistencial a ser indicada pelo juízo da Execução, e outra na prestação de serviços à comunidade em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, pelo tempo da condenação, distribuídas na forma do artigo 46,§3º do CP.

O réu poderá recorrer em liberdade da presente sentença, já que inexistem motivos capazes de ensejar a decretação de sua prisão preventiva, notadamente diante da pena que ora lhe é imposta.

Nos termos do artigo 336 do CPP, o valor da fiança prestada deverá ser destinado ao pagamento de parte da pena de prestação pecuniária pela qual o réu foi condenado.

Certificado o trânsito em julgado ou confirmada a condenação em

segunda instância, ainda que pendente de recurso aos Tribunais Superiores, expeça-se guia de execução penal definitiva ou provisória, conforme o caso, formando-se o respectivo processo de execução penal.

Transitada em julgado, oficie-se aos órgãos de praxe comunicando da condenação e, ainda, ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, já que defendido pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua hipossuficiência econômica. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, a prestação pecuniária no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos vigentes na época dos fatos e a prestação de serviço à comunidade ou entidade, bem como determinou que o valor fixado para fiança, deverá ser destinado ao pagamento de parte da prestação pecuniária.

À luz do noticiado, consigno que a prestação pecuniária, enquanto modalidade de pena restritiva de direito, deve seguir o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Neste diapasão, conforme alhures, a pena de 02 (dois) ano de reclusão foi substituída por duas penas restritivas de direito, sendo a primeira consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, destinadas a uma entidade a ser definida pelo juízo das execuções penais e, a segunda, pela prestação de serviço à comunidade ou entidade, bem como determinou que o valor fixado para fiança, deverá ser destinado ao pagamento de parte da prestação pecuniária.

Destarte, entendo que assiste razão o apelante, ao fato dos argumentos declinados de que é representado em juízo pela Defensoria Pública, como também, em razão do magistrado sentenciante deixar de condená-lo nas custas processuais frente a parca situação econômica constatada, motivos estes que não devem ser desprezados, porquanto se afigura lógica a impossibilidade do adimplemento no caso vertente.

É certo que não se pode fixar pena que efetiva e antecipadamente se vislumbre não ser factível de cumprimento, porém, também não se pode olvidar do contexto fático, ou melhor, das circunstâncias e consequências da prática delitiva. Significa dizer, quanto à pena de prestação pecuniária, que deve ser dada relevância ao princípio da culpabilidade, que orienta todo o processo de individualização judicial da pena, e à condição econômica do apelante.

Ademais, não se desconhece que as sanções pecuniárias, em razão da própria natureza, não se prestam a ter suave e facilitado cumprimento, pois devem guardar caráter socioeducativo e também punitivo. Todavia, no caso dos autos, a fim de não se tornar impossível a sua presteza, ínfima, irrisória ou extremamente dificultosa ao apenado, deve o Julgador equalizar a situação apresentada adequando-a às mazelas do apelante.

Assim, registro que,
se a pena privativa de liberdade substituída pela sanção alternativa ficou no patamar mínimo refletindo a culpabilidade do agente, a pena restritiva de direitos deve seguir a mesma culpabilidade, não se justificando a fixação da reprimenda em patamar mais elevado, como no caso da prestação pecuniária fixada para o apelante em 03 (três) salários mínimos.

Portanto,
in casu,
levando-se em consideração que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, que nos autos não há qualquer elemento que comprove a condição financeira do apelante, tampouco o magistrado singular apontou qual foi a justificativa para aferir o valor fixado, imperioso a redução do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário mínimo.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Na fixação da pena substitutiva atinente à prestação pecuniária deve ser considerado o caráter pedagógico da medida e a situação econômica do agente, de modo que constatada a exorbitância do valor fixado frente à sua modesta condição financeira, é de rigor a sua redução. (...) (N.U 0000612-20.2013.8.11.0027, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)”

Desta forma, ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
provejo o recurso
de apelação criminal interposto por
Hari Lohmann,
a fim de reduzir o valor da prestação pecuniária para
01 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020